Tribunal: TJDFT
Processo: 0737926-72.2018.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO DENTISTA. NÃO DEMONSTRADO O NEXO CAUSAL. TRATAMENTO NÃO FINALIZADO. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A responsabilidade civil dos profissionais liberais é subjetiva, por expressa previsão legal, nos termos do parágrafo 4°, do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.
2. Nos casos de realização de procedimentos estéticos, a obrigação, conforme entendimento pacificado na Doutrina e na Jurisprudência, é de resultado, ou seja, o profissional se compromete a entregar o serviço como contratado, sendo a mera conduta insuficiente para desonerá-lo.
3. Não ficou demonstrado o nexo de causalidade entre o tratamento indicado pelo apelado e os supostos danos sofridos pelo apelante, eis que este, por mera liberalidade, parou de realizar o procedimento. Os danos, em verdade, estão desassociados da conduta realizada pelo profissional, que utilizou a técnica que considerou mais adequada ao caso.
4. O dever de informar deve ter uma relação de causalidade com o dano, o que não se encontra presente no caso.
5. Ainda que se constate a falha no dever de informação, certo é que a parte apelante deve demonstrar quais os danos ocasionados por tal situação, o que não ficou evidenciado nos autos.
6. Recurso conhecido e não provido.